Tribunal: TJES
Processo: 5000103-23.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-23.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO SERGIO PANDOLFI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO Nº 5000103-23.2020.8.08.0033.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: GERALDO SERGIO PANDOLFI

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, uma vez que restou demonstrado que a recorrente admitiu que a reclamação do consumidor era procedente, mas, deixou de promover a revisão das faturas questionadas, situação reforçada pelo registro da inspeção realizada na unidade consumidora em 18/06/2018. Declarou nula a dívida que ensejou a inscrição negativa. No tocante aos pedidos de repetição de indébito e danos morais, concluiu pela improcedência dos pedidos em face da conduta do autor que retirou por conta própria os fusíveis das chaves sem a devida autorização/solicitação.

Irresignado, a recorrente apresentou o Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo em face da existência de perigo de dano irreparável, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que todos os procedimentos foram executados em conformidade com o estabelecido pela Resolução 414/10.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o conjunto probatório é firme em demonstrar que a recorrente reconheceu como procedente o questionamento suscitado pelo consumidor via e-mail, orientando o consumidor a solicitar o desligamento definitivo para evitar outras emissões de fatura.

Nesse sentido, entendo que a prova colacionada pelo recorrido demonstra que o consumo irregular registrado no TOI 3407087 não se revela real, fato reconhecido pela própria recorrente. Para além disso, vislumbro que, mesmo diante do reconhecimento da ausência de irregularidade, a concessionária não realizou a revisão das faturas questionadas, ensejando a negativação do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito do tema, com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre o tema:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que declarou inexistente débito de R$ 7.554,38 decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob alegação de irregularidade no procedimento administrativo. A sentença rejeitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando inexistente o débito, mas indeferindo o pleito de danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02.
Controvérsia sobre a legalidade do TOI elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e da consequente cobrança de débito.
Discussão adicional sobre a admissibilidade de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizado Especial. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação entre consumidor e concessionária de serviços públicos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 04.
A concessionária não comprovou de forma suficiente a regularidade do TOI
, especialmente no que se refere à notificação e ao contraditório, descumprindo normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. 05. A ausência de participação do consumidor na lavratura do TOI torna inválido o procedimento e, consequentemente, a cobrança dele derivada. 06. A jurisprudência do STJ repele averiguações unilaterais por concessionárias sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor. 07. O pedido contraposto formulado pela concessionária foi considerado juridicamente inviável no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 9.099/95. IV - DISPOSITIVO E TESE 08. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A elaboração unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e não sustenta a exigibilidade de débitos dele oriundos. 2. Pedidos contrapostos formulados por pessoa jurídica são juridicamente inviáveis no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções legais." ___________ Jurisprudência citada relevante: STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021 (TJES Recurso Inominado 5001466-05.2022.8.08.0056, Relator: Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 18.12.2024) (Grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume aqui objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)